Tribunal: TCU
Processo: 020.948/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Fundo Nacional de Cultura, sucedida pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural Pronac 12-4905, denominado 10o Festival Internacional de Corais  Uma homenagem aos 110 anos de nascimento de Carlos Drummond de Andrade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Fundo Nacional de Cultura, sucedida pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural Pronac 12-4905, denominado "10o Festival Internacional de Corais - Uma homenagem aos 110 anos de nascimento de Carlos Drummond de Andrade". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcilio de Oliveira Castro, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, 19, caput, da Lei 8.443/1992, bem como da empresa Corpus Ltda., com fundamento na mencionada alínea c, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, nos termo do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor histórico (R$) Data Tipo da parcela 75.000,00 21/09/2012 Débito 47,37 20/05/2013 Crédito 40.000,00 26/12/2012 Débito 9.876,90 26/12/2012 Débito 50.000,00 27/12/2012 Débito 9.047,37 28/12/2012 Débito 9.2. aplicar ao Sr. Marcilio de Oliveira Castro e à empresa Corpus Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência; e 9.5.2. à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis.